Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717503-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ENGETER TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME, MARIO ALVES RIBEIRO FILHO, FLAVIA THATIANY RIBEIRO DE CAMARGO DESPACHO Transcorrido o prazo de suspensão deferido (id. 12838900), informe a agravante se persiste seu interesse recursal, em cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora